Tribunal: STF
Processo: HC 237811
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Habeas corpus. Insurgência contra acórdão de Colégio Recursal de Juizados Especiais. Incompetência do STF. Não conhecimento. Remessa dos autos ao Tribunal competente.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de um ano de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos delitos previstos nos arts. 129, caput, e 147 do Código Penal.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em resumo, que, no processo de origem, não foi “foi dad[a] ao paciente, por nenhuma das partes, a oportunidade de entender o benefício [da transação penal] e, todas as consequências da não aceitação”. Argumenta que “a conduta do [então] advogado [do paciente] e, a inércia do Estado, através do seu representante, prejudicou o paciente a todo momento durante a persecução do processo penal, fez com que perdesse a oportunidade de transacionar, haja visto preencher todos os requisitos”.



    4. A defesa requer, assim, “a concessão de medida liminar, sobrestando a execução da pena imposta” e, no mérito, a concessão da ordem para “anular o processo, nos exatos termos da súmula 523 do Pretório Excelso, devolvendo-se à nova defesa os prazos para apelar da r. sentença”.



    5. É o relatório. Decido.



    6. O habeas corpus não deve ser conhecido. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:



“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



I - processar e julgar, originariamente:



(...)



d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal; 



(...)



i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; (...)” (grifou-se). 



      7. No caso, o habeas corpus foi impetrado contra ato imputado a Colégio Recursal de Juizados Especiais, motivo pelo qual é manifesta a incompetência desta Corte para processar e julgar o presente pedido. 



      8. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, e, e 21, §1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus. 



      9. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente